Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005918-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), LOURDES SILVA DE SOUZA - CPF: 007.148.571-65 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL
configurado –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - S
ENTENÇA MANTIDA –
RECURSO D
ESPROVIDO.

Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005918-32.2018.8.11.0041

APELANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA:

LOURDES SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
LOURDES SILVA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformadas,
as construtoras recorrentes, d
efendem que,
de fato houve problemas de vazamento que impossibilitaram a continuidade no fornecimento de gás no empreendimento da recorrida, todavia, tais problemas só foram relatados no ano de 2016, ocasião em que já havia 1 (um) ano da entrega da obra.

Argumentam que o Residencial Parque Chapada Diamantina foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como em atenção às exigências da Prefeitura Municipal, que, ao vistoriar a obra e constatar a sua regularidade, concedeu o respectivo “habite -se”, motivo pelo qual o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e de acordo com o projeto inicial.

Assim, considerando que não houve qualquer falha na construção, não há falar, por conseguinte, na prática de qualquer ato ilícito pelas apelantes e, por conseguinte, na sua eventual condenação no pagamento de indenização de qualquer natureza.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar
in totum
a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (
Id 102742554).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 102742559)

Preparo recolhido no Id 102742555.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca da condenação a título de danos morais, em decorrência da falha na construção do empreendimento da parte autora ocasionado por vazamento na tubulação de gás.

Para tanto, a
rgumentam as recorrentes que o Residencial Parque Chapada Diamantina foi edificado segundo as normas técnicas da construção civil, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como em atenção às exigências da Prefeitura Municipal, que, ao vistoriar a obra e constatar a sua regularidade, concedeu o respectivo “habite -se”, motivo pelo qual o empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia e de acordo com o projeto inicial.

Assim, considerando que não houve qualquer falha na construção, não há falar, por conseguinte, na prática de qualquer ato ilícito pelas apelantes e, por conseguinte, na sua eventual condenação no pagamento de indenização de qualquer natureza, razão pela qual pugnam
pela reforma
in totum
a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No entanto, não merece guarida a pretensão das apelantes, pois,
c
onforme restou demonstrado nos autos, tanto a unidade autônoma da apelada quanto o Condomínio registraram problemas com as tubulações de gás consistente em vazamentos na rede de abastecimento, decorrentes de falhas na construção, o que levou inclusive a impossibilidade de fruição dos imóveis por seus moradores.

Aliás, peço licença para extrair trecho da sentença proferida pela d. magistrada,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
nos autos da ação indenizatória no.
1009149-67.2018.8.11.0041, em caso totalmente idêntico ao posto em mesa, e cujo desfecho relacionado à indenização pelos danos morais foi igualmente analisado por esta julgadora quando do julgamento do recurso de apelação manejado pela consumidora adquirente, na sessão plenária realizada em 05/08/2020. Confira-se:

“(...) Isto porque, mostra-se incontroverso nos autos que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, o que não foi contraposto pela requerida, a qual, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os moradores, dentre eles, a autora, como se vê dos e-mails juntados com a inicial.

Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de lesão evidente, pois além do fato de que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar dano à saúde e do perigo de explosão, a autora ainda se viu impedida de fazer a própria alimentação no seu apartamento
(...)”

Referido julgado, restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT – AC: 10091496720188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre a conduta das construtoras e o resultado lesivo dela decorrente, implica na responsabilidade civil das mesmas.

No que tange ao
quantum
indenizável, a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o magistrado, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Seguindo esse entendimento, o montante de
R$8.000,00 (oito mil reais)
se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados”
(TJ-MT 10320263520178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021